Tribunal: TJPA
Processo: 0004571-81.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004571-81.2018.8.14.0013

APELANTE: VALDICLEI DOS REIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, de maneira que não se afastou do entendimento sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), não havendo que falar em superação da jurisprudência e malferimento ao princípio da individualização da pena.

3. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória recorrida, com readequação de ofício da pena de multa, aos ditames do art. 49 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, VALDICLEI DOS REIS SILVA foi condenado como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 6811319, p. 9-21).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, objetivando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal (ID 6811320).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6811320), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7288344).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento,
“isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema”
(STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Erigidas tais premissas, em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 6811319).

Sendo assim, observa-se que a decisão está alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente.

Não obstante, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade imposta, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal, de modo que resta evidente a existência de flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício,
a fim de reajustar a quantidade de dias-multa, na primeira fase, de 100 (cem) para 10 (dez) dias-multa, e na terceira fase, de 166 (cento e sessenta e seis) para 16 (dezesseis) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantida a quantidade definitiva de pena privativa de liberdade e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, com a readequação de ofício da pena de multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024